Tribunal: TJBA
Processo: 8017793-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017793-26.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALVARINA VIEIRA RAMOS e outros Advogado(s): ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO BUCO-MAXILO-FACIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO VERIFICADA. VALOR DA CONDENAÇÃO COMPREENDENDO A INDENIZAÇÃO E O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. A omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários de sucumbência impõe o acolhimento dos embargos de declaração para assegurar a clareza da condenação, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. Consoante jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 198124/RS), os honorários advocatícios devem incidir sobre a soma das obrigações de pagar (indenização por danos morais) e de fazer (custeio de tratamento médico) quando economicamente aferíveis. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos, para esclarecer que a base de cálculo da verba honorária compreende a totalidade da condenação: valor da indenização por danos morais e valor do procedimento médico autorizado judicialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017793-26.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ALVARINA VIEIRA RAMOS e outros e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.